Tribunal: CARF
Processo: 15983.720210/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720210/2011-30
RESOLUÇÃO
3101-000.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Tomo por reproduzido o relatório do acórdão recorrido, por retratar
adequadamente os fatos:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado em 10/08/2011, auto
de infração de fls. 2/9 em virtude de compensações consideradas como não
declaradas, exigindo-se-lhe a multa isolada de 75% no valor de R$2.304.214,48
baseada no art. 18 da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720210/2011-30
2
2004, Lei n.o 11.196, de 2005, e pelo art. 18 da Lei n.o 11.488, de 15 de junho de
2007, conforme enquadramento legal de fl. 5.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 284/290,
apresentando as seguintes alegações para pleitear o cancelamento da autuação:
1. A impugnante quando ainda ostentava a denominação "Exportadora de Café
Itapuã Ltda.", recebeu, juntamente com outras pessoas jurídicas, o patrimônio
vertido da Sumatra Cafés do Brasil S/A, em razão da cisão total desta empresa.
2. Além de receber a maior parte do acervo, a interessada assumiu todas as
atividades até então exercidas pela empresa cindida. A documentação franqueada
à fiscalização confirma a regularidade da sucessão empresarial na qual a Sumatra
Comércio Exterior Ltda figura como sucessora.
3. A impugnante recebeu estoque de produtos "café" no equivalente a
R$72.263.975,49 e crédito presumido sobre o estoque de abertura no valor de
R$273.754,68, que foi utilizado na compensação com os débitos vincendos das
contribuições sociais.
4. As referidas compensações, no entanto, foram consideradas não declaradas
pelo entendimento de que seriam créditos de terceiros.
5. Basicamente o entendimento de que os créditos são de terceiros está centrado
em dois pontos: a) o fato de o CNPJ da interessada ser diferente do CNPJ
constante na documentação apresentada e; b) o fato de as notas fiscais utilizadas
para demonstrar o crédito terem sido emitidas em nome da pessoa jurídica
extinta pela cisão.
6. A afirmativa oficial de que os créditos são de terceiros não tem a certeza que
exige o §12 do art. 74, da Lei n.o 9.430, de 1996. A interpretação deste dispositivo
deve ser estrita, baseada em critérios objetivos.
7. É preciso avaliar a realização pela impugnante das operações que deram origem
aos créditos pleiteados e a regularidade da sucessão empresarial e a conseqüente
legitimidade da sucessora, sob pena de o resguardado direito à ampla defesa
tornar-se meramente retórico ou vazio.
8. Em virtude de questões burocráticas na baixa do CNPJ da empresa sucedida
após a operação de cisão, não restou alternativa senão a de dar continuidade as
suas atividades mediante a realização de exportação formalizadas com notas
fiscais da sucedida. Porém, as receitas correspondentes às notas fiscais da
sucedida foram declaradas pela empresa sucessora e oferecida à tributação de
IRPJ e CSLL.
9. A prevalecer a conclusão oficial o Fisco estaria se valendo de dois pesos e duas
medidas, pois ao mesmo tempo que aceita o pagamento feito pela impugnante
do IRPJ e CSLL, nos quais as receitas de exportação refletiram, não permite que
ela utilize os créditos decorrentes das mesmas operações.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720210/2011-30
3
10. Uma vez comprovado que as exportações que deram origem ao crédito
pleiteado foram praticadas pela impugnante, não há como enquadrar tais créditos
como de terceiros e, consequentemente, como hipótese de compensação não
declarada.
11. Argumentou sobre o princípio da substância sobre a forma, alegando que a
própria fiscalização utiliza este princípio como prerrogativa legal, concluindo que
não é razoável afirmar que o uso dos documentos da sucedida enquanto a baixa
do CNPJ não era ultimada, tipificaria a situação de utilização de créditos de
terceiros. O direito nascido desses atos (registros contábeis) e a responsabilidade
por tais atos (recolhimentos de tributos sobre as operações originárias) são da
sucessora, ora impugnante, legitimado pelo princípio da prevalência da essência
sobre a forma.
12. A cisão implica a solidariedade pelas obrigações anteriores à cisão entre as
sociedades que absorverem o patrimônio da companhia cindida e a sociedade
cindida. A cisão total se aproxima da incorporação na sucessão de direitos e
obrigações.
13. Citou entendimento expresso no Perguntas e Respostas de 2011, da Receita
Federal do Brasil, reproduzindo o texto da resposta à pergunta n.o 21, segundo a
qual quando houver versão de parcela do patrimônio em sociedade já existente a
cisão obedecerá as disposições sobre incorporação, sucedendo-lhe em todos os
direitos e obrigações.
14. Assim, não há qualquer dúvida de que a impugnante realizou a compensação
questionada pelo Fisco com créditos que lhe pertencem. E indaga: "se, em vez de
créditos, o caso tratasse de débitos da sucedida, a Administração Tributária
aceitaria a alegação de que a sucessora é ilegítima para responder por tais
obrigações?".
15. Os créditos da não cumulatividade conforme ADI SRF no 3, de 2007, são
considerados ativos fiscais, ou seja, um direito pertencente ao ativo da sociedade.
16. Como a impugnante sujeita-se à sistemática não cumulativa da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, os créditos de origem da empresa sucedida
relativos ao art. 3o das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, vinculados a
receitas de exportação ou a vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, foram-lhe transmitidos, podendo ser descontados das contribuições
devidas pela sucessora nos meses subseqüentes, bem como ressarcidos ou
compensados com outros tributos.
17. A época da transmissão das DCOMP que originaram os processos
10845.002788/2005-23 e 10845.002792/2005-91, em 31/10/2005, ainda não
havia sido publicada a Lei 11.196, de 21/11/2005, que estabeleceu concretamente
as hipóteses de aplicação da multa e a gradação da penalidade, conforme as
circunstâncias verificadas no caso concreto, é correto afirmar que, antes dessa
previsão, a multa isolada tipificada no §4o do art. 18 da Lei 10.833, de 2003, com
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720210/2011-30
4
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, somente poderia ser aplicada nas
hipóteses de conluio, fraude ou sonegação, mediante comprovação inequívoca
desses vícios de conduta. Citou precedente do CARF neste sentido e argumentou
sobre a irretroatividade da norma.
Requereu ao final a total procedência da impugnação a fim de afastar a
multa isolada. É o relatório.
Tendo sido corretamente consideradas como não declaradas as compensações
realizadas, mostra-se legítima a aplicação da multa isolada de 75%, nos termos do art. 18, §4o, da
Lei no 10.833/200, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada pela
Recorrente, nos termos da ementa que acompanha o acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/07/2006 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO
DECLARADA.
Enseja o lançamento de multa isolada a compensação considerada não declarada
por utilização de créditos de terceiros.
Regularmente intimada da r. decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
cujos fundamentos serão examinados a seguir neste voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Verifico que o Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os
requisitos formais exigidos para sua admissibilidade. Diante disso, dele conheço.
Consoante narrado, em apertada síntese, trata-se de lançamento efetuado com o
objetivo de aplicar multa isolada, em decorrência da não homologação de compensação realizada
com crédito de terceiros, hipótese em que se aplica o disposto no art. 18, § 1o, da Lei no
10.833/2003.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) afirma que, embora a empresa
sucessora já existisse à época da cisão e tivesse recebido o patrimônio da sucedida com os
respectivos atos regularmente arquivados na Junta Comercial, os sócios continuaram a operar
indevidamente em nome da empresa extinta, sem apresentar justificativa plausível. Tal conduta
afronta as disposições legais relativas à sucessão empresarial, notadamente os artigos 227 e 229
da Lei no 6.404/1976, comprometendo a legitimidade dos créditos pleiteados. O aproveitamento
de créditos em nome de pessoa jurídica já extinta, cujos fatos geradores ocorreram após a data da
cisão, configura tentativa de utilização de créditos de terceiros.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720210/2011-30
5
Quanto à alegação de que, à época da transmissão das DCOMPs, ainda não havia
sido publicada a Lei no 11.196/2005 — a qual alterou as hipóteses de aplicação e gradação da
multa isolada — a DRJ consignou que o fato gerador da penalidade por compensação não
declarada não se configura no momento da transmissão da declaração, mas sim no despacho
decisório que reconhece a compensação como não declarada. Assim, aplica-se a legislação vigente
na data da ciência do referido despacho. No presente caso, os despachos decisórios foram
regularmente cientificados entre os dias 30/04/2010 e 04/05/2010, momento em que se
configurou o fato gerador da penalidade.
Dessa forma, tendo sido corretamente caracterizadas as compensações como não
declaradas, a DRJ reconheceu como legítima a aplicação da multa isolada no percentual de 75%,
nos termos do § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
Ao apreciar o primeiro argumento da Recorrente, veiculado sob o título "II.
PRELIMINARMENTE: DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA", entendo que o processo não se
encontra suficientemente maduro para o julgamento do mérito.
A Recorrente sustenta que:
8. Conforme item anterior, a Recorrente informou, nos autos em epígrafe, o
afastamento da classificação dos créditos como de “terceiros” (fato gerador da
multa) e, ao mesmo tempo, requereu a juntada do Despacho Decisório no 113 da
Superintendência da Receita Federal da 8a Região/DISIT, exarado nos autos do no.
10830.002137/2006-83 (fls. 369-379).
9. O relator do acórdão ignorou completamente a petição de fls. 369-379. Em
outros termos, a decisão recorrida afrontou o direito de defesa no momento em
que não se manifestou sobre a reforma dos Despachos Decisórios STS/Santos de
no. 50 e 52, pelos Despachos Decisórios SRRF08/Disit no.s 112 e 382, de 2014, nos
autos dos processos das declarações de compensação no.s 10845.002785/2005-
23; 10845.002792/2005-91; 10845.003126/2005-71. E, neste caso, ao deixar de se
manifestar sobre o fato novo relevante a decisão ora recorrida não foi
devidamente motivada. Explica-se.
(...)
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720210/2011-30
6
13. A consequência não pode ser outra: a nulidade da decisão. A esse respeito,
prescreve o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação
semelhante ao artigo 12 do Decreto no 7.574, 2011):
Art. 59. São nulos: [...]. II - os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(...)
15. Inegável que o exame dessas questões era imprescindível e fundamental ao
deslinde do caso, eis que, uma vez confirmado que os créditos são próprios, não
subsiste o fato gerador da multa de 75%, de que trata o artigo 18 da Lei no.
10.833, de 2003.
Embora a pretensão deduzida pela Recorrente tenha como pano de fundo a
decretação de nulidade da decisão administrativa anterior, entendo que, com fundamento no
princípio da celeridade processual e visando à adequada instrução do feito, o mais apropriado,
neste momento, é converter o processo em diligência. Tal medida busca assegurar a adoção das
providências necessárias ao regular prosseguimento do processo, o que poderá, ao final, inclusive,
confirmar o direito alegado pela Recorrente.
Como se verifica dos autos, o presente lançamento decorre das seguintes
Declarações de Compensação (DComps):

Com o intuito de comprovar o afastamento da classificação dos créditos como
pertencentes a “terceiros” nos processos em questão, foram apresentadas pela Recorrente, em
sede recursal, as seguintes provas documentais:
(i)
Anexo I – Cópias dos Despachos Decisórios SRRF08 nos 112 e 382, ambos de
2014;
(ii)
Anexo II – Cópias dos Despachos Decisórios SRRF08 nos 67 e 68, ambos de
2014;
(iii)
Anexo III – Cópia da Petição Inicial e da decisão liminar;
(iv)
Anexo IV – Cópia do Despacho de Apensamento, referente ao Processo
Principal no 10845.002790/2005-01;
(v)
Anexo V – Cópia do Termo de Verificação Fiscal
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720210/2011-30
7
Se as informações prestadas e as provas carreadas pela Recorrente comprovarem
efetivamente que o crédito não pertence a terceiros, restará indevido o lançamento por
compensação indevida e, consequentemente, a multa de 75%.
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência, determinando que a
Unidade de Origem preste os seguintes esclarecimentos, com base nas provas e informações
apresentadas pela Recorrente em sede recursal:
a) Informe a situação atual dos processos administrativos nos 10845.002788/2005-
23, 10845.002792/2005-91 e 10845.003126/2005-71, fazendo juntada das
principais peças (decisões administrativas e conclusão do julgamento);
b) Esclareça se o crédito objeto da compensação pertence, de fato, à Recorrente,
conforme alegado;
c) Informe se a multa de 75% aplicada pela compensação foi lançada em
conformidade com os critérios legais vigentes;
d) Indique se existem elementos que justifiquem a manutenção da penalidade ou,
alternativamente, a nulidade do lançamento.
Ao final, que seja elaborado Relatório Fiscal Conclusivo, devendo seu teor ser
comunicado à Recorrente, para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Vencido o prazo, com ou sem manifestação, os autos deverão ser devolvidos ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
É a resolução proposta.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 542
DF CARF MF
Original